Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700472-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DIOGO PERFEITO DE SANTANA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0740227-26.2017.8.07.0001, ajuizada em face de DIOGO PERFEITO DE SANTANA, indeferiu o pedido de nomeação do executado como fiel depositário do veículo a ser penhorado. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo comprovado (ID 31906047). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator